Tribunal: TJDFT
Processo: 0712774-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito de família. Apelação civil. Ação de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância da proporcionalidade. Redução do valor dos alimentos. Cabimento. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de alimentos, condenou o réu a pagar 70% do salário mínimo a título de alimentos às autoras, menores civilmente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença compromete a capacidade do apelante de garantir o próprio sustento ao fixar os alimentos em 70% do salário mínimo; e (ii) estabelecer se a fixação dos alimentos deve ser reduzida.
III. Razões de decidir
3. A presunção de renda informal adicional, adotada pela sentença, viola os critérios de objetividade que devem nortear as decisões judiciais, pois não houve comprovação de pagamento de valores extras.
4. A fixação dos alimentos em 70% do salário mínimo compromete a capacidade do apelante de garantir o próprio sustento, afrontando o princípio do mínimo existencial.
5. A redução dos alimentos para 35% dos rendimentos brutos do apelante, deduzidos os descontos compulsórios, é necessária para equilibrar as necessidades das alimentandas e a capacidade contributiva do alimentante.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. No mérito, provido para reduzir os alimentos ao percentual de 35% dos rendimentos brutos do apelante, inclusive 13o salário e férias, deduzidos os descontos compulsórios.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885216, 07041417420228070003, Rel. Teófilo Caetano, j. 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 1886339, 07065649820228070005, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 27.06.2024.